Tribunal: TJMT
Processo: 1011041-21.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011041-21.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LISIANE DEIFELD - CPF: 000.074.950-80 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), LISIANE DEIFELD - CPF: 000.074.950-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, determinando que o
Estado e o Município fornecessem medicamento prescrito à parte autora, sob o argumento de que ambos possuem responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há legitimidade passiva do Município para figurar na ação de fornecimento de medicamentos; e (
ii
) se é possível afastar a responsabilidade solidária do ente municipal sob o argumento de repartição de competências entre os entes federativos.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como um dever solidário da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de repercussão geral. Assim, qualquer dos entes federativos pode ser acionado judicialmente para garantir a prestação do serviço de saúde, sendo possível o redirecionamento em conformidade com a repartição de competências.

4. O STF reafirmou que a responsabilidade solidária dos entes não implica obrigatoriedade de inclusão de todos no polo passivo, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer ente público. O Município, portanto, tem legitimidade para figurar na ação, não havendo justificativa para sua exclusão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, sendo legítima a inclusão de qualquer um deles no polo passivo da ação.
”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CF/1988, art. 23, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 05.03.2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo

MUNIC
Í
PIO DE NOBRES
(MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação
civil pública
de obrigação de fazer n.
1011041- 21.2024.8.11.0002
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no interesse de
Lisiane

Deifeld
,
em desfavor do ora apelante e do Estado de Mato Grosso,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao requeridos que forneçam à parte autora o medicamento
Xarelto
(
Rivaroxabana
) 20mg, observando o princípio ativo
e sem preferência por marcas, para o uso conforme indicação médica, até a progressão da doença.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

O apelante
argui a

ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda,
sob o fundamento de que
se trata de medicamento de alta complexidade
e alto custo
e
deve ser
considerada a distribuição de competências entre os entes federados
,
bem como
que
a responsabilidade dos Municípios é com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade
.

No mérito, a
lega
a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação de fazer
, de modo que
pretende que seja
direcionad
o
ao ente estatal a responsabilidade de
fornec
er
o m
edicamento
Xarelto
(
Rivaroxabana
) 20mg
.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotoria de Justiça de Nobres, apresentou contrarrazões no Id.
233678746
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id.
233678747
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.
247717679
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

recurso de

apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação
civil pública
de obrigação de fazer n. 1011041- 21.2024.8.11.0002 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no interesse de
Lisiane

Deifeld
,
em desfavor do ora apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
determinar ao requeridos que forneçam à parte autora o medicamento
Xarelto
(
Rivaroxabana
) 20mg, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para o uso conforme indicação médica, até a progressão da doença.

Infere-se dos autos que
a substituída foi diagnosticada com carcinoma de mama (
CID:
C50.
9
)
e em tratamento de tromboembolismo pulmonar

(CID I26)
, e necessita do tratamento de
imunoterapia

com o medicamento
Xarelto
(
Rivaroxabana
) 20mg
,
para controle de seu quadro clínico, medicamento não fornecido na rede pública de saúde.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Município
apelante aduz que o autor busca a disponibilização de tratamento de saúde não inserido na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências, motivo pelo qual aponta sua ilegitimidade passiva no presente caso.

É cediço que, a despeito de a manutenção da saúde pública ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, consiste em um dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica a obrigatoriedade da inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em
atendimento às mencionadas normas constitucionais
.

Neste sentido, já decidiu este e. Tribunal:

“
APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À
SAÚDE –PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA
– REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. (...).
” (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019).

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n.855
.
178 RG/SE
(Tema 793 – STF)
, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA .
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
”
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito

Como cediço, o
direito à vida, e consequentemente à saúde, recebeu do legislador constituinte tratamento prioritário por integrar o conceito de mínimo existencial, que abrange as necessidades básicas sem as quais a dignidade humana é prejudicada. Os princípios fundamentais da seguridade social, com ênfase na universalidade da cobertura e do atendimento em saúde, impõem-se, sobretudo, ao Poder Público, inviabilizando a tese do caráter meramente programático das normas sociais e da ausência de solidariedade entre os entes federativos.

Além da proteção constitucional, o direito social à saúde encontra respaldo na Lei
n.
8.080/
19
90, cujo artigo 2o atribui ao Estado
-
compreendido em seus diversos níveis, União, Estados, Distrito Federal e Municípios
-
a responsabilidade de assegurar as condições essenciais para o pleno exercício desse direito. A omissão no fornecimento de meios adequados para o tratamento de saúde por parte do Estado viola os princípios fundamentais consagrados na Constituição Federal.

No que tange à
tese
da "reserva do possível", segundo a qual o Poder Público não poderia assumir obrigações além das previstas em seu orçamento, tal argumento não prospera. Ao se confrontar o direito à saúde ou à vida com um direito patrimonial do Estado, torna-se evidente que este último deverá
ceder,
dada a supremacia daqueles direitos, que são de máxima relevância.

Portanto, cabe ao Poder Público, em qualquer esfera federativa, organizar suas finanças de acordo com os preceitos legais, de modo a viabilizar a prestação adequada de serviços e ações de saúde pública, atendendo de maneira eficiente às necessidades da população.

Assim, não se sustentam as argumentações de que o fornecimento d
o medicamento requisitado
deve estar condicionado a Protocolos e Diretrizes Terapêuticas e que os recursos destinados a eles devem ser previamente planejados, visto que o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana prevalece. Dessa forma, tanto o Estado quanto o Município têm o dever de garantir os meios necessários ao tratamento de saúde d
o
cidadã
o
, conforme a prescrição médica.

Ressalta-se
que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado no 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
Publicado
no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original]
.

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese
a
parte
apelante
defender que não há obrigação de fornecimento do tratamento médico ora pleiteado, tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de procedimentos, exames e medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do Município
apelante
, a necessária demonstração nos autos de se tratar de procedimento de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de
Mato
Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas e/ou bloqueio de verbas públicas municipais, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE
NOBRES
(MT), por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024